Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-36.2025.8.14.0038
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800270-36.2025.8.14.0038

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ALESSANDRO SERAFIM BORGES, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: ALEXANDRE TEIXEIRA FONTES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0800270-36.2025.8.14.0038.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

RECORRIDO: ALESSANDRO SERAFIM BORGES.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que rejeitou denúncia oferecida pela prática do crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento na atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância à quantidade ínfima de droga (0,163g de cocaína). O Ministério Público pleiteia a reforma da decisão e o recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a aplicação do princípio da insignificância à conduta de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, quando se trata de cocaína em pequena quantidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O porte de droga para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, permanece como infração penal, sendo crime de perigo abstrato voltado à tutela da saúde pública, bem jurídico de natureza coletiva e indisponível.

4. A aplicação do princípio da insignificância a esse tipo penal implicaria esvaziamento do conteúdo normativo da norma e descriminalização indireta da conduta, o que é juridicamente inadmissível sem atuação do legislador.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Informativo nº 541, veda a aplicação do princípio da insignificância ao crime de porte de drogas para uso pessoal, mesmo diante de quantidade ínfima, por se tratar de conduta que contribui para a cadeia do tráfico e impacta negativamente a coletividade.

6. A cocaína é substância entorpecente reconhecida pelos Tribunais Superiores como dotada de maior potencial ofensivo em comparação à maconha, razão pela qual não se admite a aplicação de precedentes sobre insignificância relativos ao porte de cannabis.

7. Estando presentes a materialidade (Laudo Pericial) e os indícios de autoria (confissão e flagrante policial), além de denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, impõe-se o recebimento da inicial acusatória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 28; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 35.920/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 20.05.2014; STJ, Informativo nº 541.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que rejeitou a Denúncia oferecida pelo “
Parquet
” contra
ALESSANDRO SERAFIM BORGES
pela prática de crime previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia de ID 29203590:

“No dia 09 de maio de 2025, por volta das 20h, na Rua da Escuridão, Vila Arraial do Caeté, área rural de Ourém/PA, ALESSANDRO SERAFIM BORGES, agindo com vontade livre e consciente, foi flagrado na posse de uma porção de substância entorpecente, identificada como cocaína (massa bruta de 0,491g), para uso pessoal. Conforme depoimento do condutor do flagrante JOSÉ ADOMAR SOUSA FARIAS (págs. 06), durante patrulhamento de rotina, a equipe composta pelo 2º SGT Farias e 3º SGT Amaral avistou o denunciado em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, Alessandro jogou algo no chão, tentando se desfazer do material. Diante disso, os policiais militares realizaram a abordagem e encontraram uma porção de substância semelhante a Óxi aos pés do denunciado.

Questionado, o autor do fato confessou ser posse de duas porções de cocaína, adquiridas por R$ 10,00 cada, na residência de um traficante chamado "Francisco". Em continuidade à operação, a equipe policial deslocou-se até a residência de FRANCISCO para verificar as informações fornecidas pelo suspeito. Contudo, ao chegarem ao endereço indicado, a casa estava fechada, e não havia ninguém, o que impossibilitou a abordagem ou a apreensão de mais evidências.

Em depoimento (pág. 11), Alessandro confirmou ser usuário de drogas desde os 15 anos, sustentando seu vício com o trabalho de coletor de coco. Relatou ter comprado as duas porções na casa de Francisco, jogando-as no chão ao perceber a abordagem policial.

O laudo pericial definitivo (ID. 142236507) confirmou que a substância apreendida era cocaína, com massa bruta de 0,491g.

Ante o exposto, o Ministério Público entende haver justa causa para o oferecimento da presente Ação Penal.”

Em decisão proferida (ID 29203593), o juízo
da causa rejeitou a denúncia apresentada, sob o fundamento de que a pequena quantidade de droga aprendida permitiria a aplicação do princípio da insignificância, afastando a tipicidade material da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia acusatória, por conseguinte o recebimento da inicial e o regular prosseguimento da ação penal (ID 29203595).

Nas contrarrazões, aduz o recorrido ALESSANDRO SERAFIM BROGES, que a decisão de rejeição da denúncia deverá ser mantida na sua integralidade (ID 29203607).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão recorrida (ID 29203609).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 30605960).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

Inconformado com a decisão que rejeitou a inicial, o Ministério Público insurge-se, sustentando que a conduta permanece típica, que a insignificância é inaplicável aos delitos envolvendo drogas e que há justa causa para o prosseguimento da ação penal.

A decisão recorrida (ID 29203593) está fundamentada nos seguintes termos, vejamos:

“(...) Trata-se de infração de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, conduta típica prevista no art. 28 da Lei Antitóxicos, inexistindo indícios materiais da prática do delito de tráfico. Destaca-se que as condutas enumeradas no referido artigo constituem-se em crime e, por este motivo, não cabe falar em despenalização do porte de drogas para consumo próprio.

Entretanto, não podemos olvidar que o Direito Penal tem caráter fragmentário e subsidiário, e por isso, só deve punir condutas capazes de causar lesão aos bens mais importantes à sociedade, tendo os outros ramos do direito a tarefa de regular as demais ações humanas.

Dessa forma, o princípio da insignificância deve ser aplicado em determinadas situações envolvendo o porte de substância entorpecente para uso próprio, sobretudo nos casos em que a quantidade de droga seja ínfima.

Com efeito, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgamento sobre a questão, decidiu pela aplicação do princípio da insignificância para o crime de porte de drogas para consumo próprio, consoante aresto abaixo transcrito:

(...)

Foi apreendido com o autor do fato uma pequena porção de óxi pesando meia grama, sendo evidente que a quantidade pode ser considerada como mínima, advindo daí o baixo potencial de lesividade da conduta do agente, não havendo assim justa causa para a propositura da ação penal, máxime inexistir qualquer indício material que possa levar ao entendimento de possível delito de tráfico.

Portanto, o conjunto probatório colhido no inquérito policial efetivamente não autoriza, por ora, a propositura da ação penal.

Deste modo, não recebo a denúncia e determino o arquivamento do Inquérito Policial.”

Com o devido respeito ao entendimento expendido pelo magistrado de origem, não é juridicamente possível afastar a tipicidade material da conduta de porte de droga para consumo próprio com base no princípio da insignificância.

O art. 28 da Lei 11.343/2006 despenalizou, mas não descriminalizou o porte para uso pessoal, permanecendo a conduta como crime de perigo abstrato, voltado à tutela da saúde pública, bem jurídico de natureza difusa e indisponível.

Assim, é o entendimento doutrinário:

“Os crimes tipificados na Lei 11.343/2006 – Lei de Drogas são de perigo abstrato (ou presumido) e tutelam a saúde pública. No tráfico de drogas, deito constitucionalmente equiparado a hediondo, é firme o entendimento pela inadmissibilidade do princípio da insignificância. Igual raciocínio deve ser utilizado na posse de droga para consumo pessoal, pois o entendimento diverso seria equivalente a descriminalizar, contra o espírito da lei, o porte de pequenas quantidades de drogas.” (Masson, Cleber, Direito Penal: parte geral – 19 Ed. – Rio de Janeiro: Método, 2025, pág. 31)

Ademais, é o entendimento esposado no Informativo 541 do STJ, como a seguir:

“DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFCÂNCIA AO CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO.

Não é possível afastar a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio com base no princípio da insignificância, ainda que ínfima a quantidade de droga apreendida. A despeito da subsunção formal de determinada conduta humana a um tipo penal, é possível se vislumbrar atipicidade material da referida conduta, por diversos motivos, entre os quais a ausência de ofensividade penal do comportamento em análise. Isso porque, além da adequação típica formal, deve haver uma atuação seletiva, subsidiária e fragmentária do Direito Penal, conferindo-se maior relevância à proteção de valores tidos como indispensáveis à ordem social, a exemplo da vida, da liberdade, da propriedade, do patrimônio, quando efetivamente ofendidos. A par disso, frise-se que o porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou presumido, visto que prescinde da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio ilícito, contribuindo para difusão dos tóxicos. Ademais, após certo tempo e grau de consumo, o usuário de drogas precisa de maiores quantidades para atingir o mesmo efeito obtido quando do início do consumo, gerando, assim, uma compulsão quase incontrolável pela próxima dose. Nesse passo, não há como negar que o usuário de drogas, ao buscar alimentar o seu vício, acaba estimulando diretamente o comércio ilegal de drogas e, com ele, todos os outros crimes relacionados ao narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de armas etc. O consumo de drogas ilícitas é proibido não apenas pelo mal que a substância faz ao usuário, mas, também, pelo perigo que o consumidor dessas gera à sociedade. Essa ilação é corroborada pelo expressivo número de relatos de crimes envolvendo violência ou grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de recursos ilícitos para a aquisição de mais substância entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde pública, e não apenas a saúde do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. Além disso, a reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência, sendo, por isso mesmo, irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado. Por fim, não se pode olvidar que o legislador, ao editar a Lei 11.343/2006, optou por abrandar as sanções cominadas ao usuário de drogas, afastando a possibilidade de aplicação de penas privativas de liberdade e prevendo somente as sanções de advertência, de prestação de serviços à comunidade e de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, conforme os incisos do art. 28 do referido diploma legal, a fim de possibilitar a sua recuperação. Dessa maneira, a intenção do legislador foi a de impor ao usuário medidas de caráter educativo, objetivando, assim, alertá-lo sobre o risco de sua conduta para a sua saúde, além de evitar a reiteração do delito. Nesse contexto, em razão da política criminal adotada pela Lei 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de droga apreendida. Precedentes citados: HC 158.955-RS, Quinta Turma, DJe 30/5/2011; e RHC 34.466-DF, Sexta Turma, DJe 27/5/2013.
RHC 35.920-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/5/2014.
”

Ressalte-se, ainda, que o precedente do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 506 da repercussão geral, cuida exclusivamente do porte de maconha, não abarcando outras substâncias, especialmente aquelas reconhecidas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores como de maior potencial lesivo, como a cocaína. Tanto o STF quanto o STJ têm reiteradamente destacado que a cocaína possui grau de nocividade muito superior ao da cannabis sativa, razão pela qual não se cogita da aplicação do princípio da insignificância em hipóteses envolvendo tal entorpecente. A distinção não é meramente retórica: o legislador e os Tribunais reconhecem que a cocaína apresenta alto risco à saúde pública e elevado potencial de difusão ilícita, circunstâncias que reforçam a inaceitabilidade de afastar a tipicidade material quando a substância apreendida é dessa natureza, ainda que em pequena quantidade.

Assim, a adoção do princípio da insignificância esvaziaria o conteúdo normativo do tipo e equivaleria à descriminalização indireta, o que não encontra respaldo jurídico.

Portanto, ainda que a quantidade de cocaína apreendida – 0,163g – fosse considerada diminuta, tal fato não autoriza o reconhecimento da atipicidade material, já que a lei penal não estabelece um critério quantitativo mínimo para caracterização do delito.

Além disso, os autos revelam materialidade comprovada, especialmente pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 29203589), que identificou a substância apreendida como cocaína.

Há, igualmente, indícios suficientes de autoria, notadamente a situação de flagrância, o depoimento dos policiais militares e a confissão do recorrido de que adquiriu a droga para consumo.

A denúncia atende ao art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente a conduta e possibilitando o pleno exercício da defesa. Por conseguinte, entendo pela reforma da decisão que rejeitou a denúncia, para o devido prosseguimento da ação penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo Ministério Público, para
receber a denúncia e determinar a imediata devolução dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026